Tribunal: TJES
Processo: 5000409-37.2024.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000409-37.2024.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000409-37.2024.8.08.0005

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MAMOPLASTIA REDUTORA. NATUREZA REPARADORA. HIPERTROFIA MAMÁRIA SEVERA. ESCOLIOSE ACENTUADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. FILA DO SUS. AFASTAMENTO DIANTE DA URGÊNCIA.
ASTREINTES
. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual em favor de Angélica Gonçalves de Oliveira, julgou procedente o pedido para condenar o ente público a fornecer, no prazo de 60 dias, cirurgia de mamoplastia redutora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mamoplastia redutora indicada à paciente possui natureza meramente estética ou caráter terapêutico indispensável à sua saúde, impondo o custeio pelo SUS; e (ii) estabelecer se são legítimas as
astreintes
fixadas para assegurar o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental de eficácia imediata, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e integral às ações de promoção, proteção e recuperação, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF/1988.

4. A distinção entre cirurgia estética e reparadora decorre da finalidade terapêutica do procedimento, sendo reparadora a intervenção destinada a corrigir deformidades funcionais, mitigar dores crônicas e evitar agravamento de patologias.

5. Os laudos médicos comprovam que a paciente apresenta hipertrofia mamária severa associada a escoliose dorso-lombar acentuada, com ângulos de Cobb de 37° na região dorsal e 62,8° na lombar, quadro que ultrapassa desconforto estético e caracteriza deformidade estrutural com risco de sequelas permanentes.

6. A prova técnica demonstra o esgotamento de tratamentos conservadores, como fisioterapia e uso de coletes, sem remissão das dores ou correção do desvio postural, evidenciando a imprescindibilidade da intervenção cirúrgica.

7. A alegação de observância à fila do SUS não prevalece quando comprovadas a gravidade do quadro e a urgência clínica, sob pena de violação à integridade física e à dignidade da pessoa humana.

8. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para afastar o mínimo existencial nem justificar omissão estatal diante de direito fundamental à saúde.

9. A intervenção judicial, em tais hipóteses, não configura indevida ingerência administrativa, mas atua como guardiã da Constituição para assegurar política pública mínima e eficaz.

10. As
astreintes
encontram respaldo nos arts. 536, § 1º, e 537 do CPC e possuem natureza coercitiva, sendo legítima sua fixação em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se adequada às circunstâncias do caso e necessária para garantir a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mamoplastia redutora possui natureza terapêutica e reparadora quando comprovada hipertrofia mamária associada a comprometimento ortopédico relevante, impondo ao Estado o dever de custeio pelo SUS.

2. A urgência e a gravidade do quadro clínico afastam a exigência de observância à fila administrativa do SUS.

3. A reserva do possível não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde nem ao mínimo existencial.

4. A fixação de
astreintes
contra ente público é legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 37, caput; 196; CPC, arts. 487, I; 536, § 1º; 537; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED/SE (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/05/2019; STF, RE 1026381 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/05/2019; TJ-ES, RI 5026237-82.2022.8.08.0012, Rel. Idelson Santos Rodrigues, j. 24/08/2023; TJ-RS, RI 5006605-89.2023.8.21.0039, Rel. Volnei dos Santos Coelho, j. 28/11/2023; TJ-SP, Apelação 1016564-85.2020.8.26.0309, Rel. Martin Vargas, j. 09/12/2024; TJ-GO, AI 5546005-17.2022.8.09.0138, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 31/10/2022; TJ-SP, AC 1001812-05.2020.8.26.0602, Rel. Vicente de Abreu Amadei, j. 14/12/2020; TJ-MG, Apelação 5000032-89.2021.8.13.0439, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 04/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível

interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacá (ID 15231332), que, nos autos da
“ação civil pública”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor de Angélica Gonçalves de Oliveira, julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. Condenar o Estado do Espírito Santo a fornecer, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a cirurgia de mamoplastia de redução em favor da paciente Angélica Gonçalves de Oliveira, conforme laudos médicos constantes dos autos;

2. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de medidas de reforço à tutela jurisdicional.

Sem condenação em custas e honorários por previsão legal”.

Em suas razões recursais (ID 15231384), o apelante sustenta, em síntese: (i) a natureza meramente estética do procedimento, o que afastaria a obrigação de cobertura pelo Sistema Único de Saúde (SUS); (ii) a inexistência de prova cabal da urgência ou da falha nos tratamentos conservadores; (iii) a necessidade de observância às listas de espera e à regulação administrativa, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da reserva do possível; e (iv) a excessividade da multa diária aplicada, pleiteando sua exclusão ou redução.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 15231386), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer acostado no (ID 16995574), opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Pois bem.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou “
ação civil pública”
em favor de Angélica Gonçalves de Oliveira, objetivando a condenação do Estado do Espírito Santo à obrigação de custear procedimento cirúrgico de mamoplastia, necessário para o tratamento da hipertrofia mamária e suas complicações ortopédicas.

Narram os autos que a paciente apresenta dor crônica na coluna em decorrência do volume excessivo das mamas, o que foi corroborado por laudos médicos e exames juntados.

Pleiteou-se, ainda, a concessão de tutela de urgência para que fosse determinado o fornecimento imediato do procedimento cirúrgico, e, no mérito, a sua confirmação.

Após o indeferimento da liminar, o requerido foi devidamente citado, oportunidade em que apresentou contestação suscitando a ausência de avaliação prévia no âmbito do SUS, necessidade de regulação e fila de prioridades, além de apontar eventual não preenchimento dos requisitos para a cirurgia no serviço público.

Apresentada a réplica, as partes foram instadas a se manifestarem sobre a produção de provas, oportunidade em que elas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Estado do Espírito Santo a fornecer a cirurgia de mamoplastia redutora no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual, não havendo questões preliminares, passo ao exame do seu mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o procedimento de mamoplastia redutora, no caso concreto, possui natureza meramente estética ou se configura tratamento terapêutico indispensável à saúde da paciente, bem como a legalidade das
astreintes
fixadas.

Inicialmente, como dito, sustenta o Estado do Espírito Santo que a cirurgia de mamoplastia redutora bilateral reveste-se de caráter estético, o que, sob sua ótica, afastaria a obrigatoriedade de custeio pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Todavia, tal tese não resiste ao confronto com a realidade fática delineada nos autos e com a sólida exegese constitucional aplicada ao direito à saúde.

A distinção entre um procedimento meramente estético e uma intervenção reparadora não reside na técnica cirúrgica em si, mas na finalidade precípua buscada pelo ato médico.

Enquanto a cirurgia estética visa ao aprimoramento da harmonia corporal sem repercussões diretas na saúde física, a cirurgia reparadora destina-se a corrigir deformidades funcionais, mitigar dores crônicas e impedir o agravamento de patologias pré-existentes.

No caso vertente, a prova documental é robusta e inequívoca. Os laudos médicos (ID 15231293) revelam que a paciente é portadora de hipertrofia mamária severa, a qual atua como fator mecânico determinante para o desenvolvimento e progressão de graves desvios posturais.

O diagnóstico de escoliose dorso-lombar acentuada, com ângulos de Cobb medindo 37° na região dorsal e 62,8° na região lombar, evidencia que o quadro clínico ultrapassou a esfera do desconforto para atingir o patamar de deformidade óssea estrutural.

A biomecânica da coluna vertebral é diretamente afetada pelo excesso de carga anterior, gerando um torque de inclinação que exacerba a curvatura fisiológica e causa compressão discal persistente.

Portanto, a redução do volume mamário, nestas circunstâncias, não é um fim em si mesma, mas um meio terapêutico indispensável para a descompressão das estruturas nervosas e estabilização da coluna vertebral, possuindo natureza estritamente funcional e reparadora.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO . MAMOPLASTIA REDUTORA NÃO ESTÉTICA. LAUDOS COM DIAGNÓSTICO DE HIPERPLASIA MAMÁRIA ASSOCIADA A DORSALGIA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO SUS. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA QUE SE IMPÕE
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5026237-82.2022 .8.08.0012, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma, julgado em 24/08/2023)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE VIAMÃO .
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO/CUSTEIO DE CONSULTA COM A ESPECIALIDADE CIRURGIA PLÁSTICA ADULTO E TRATAMENTO CIRÚRGICO (MAMOPLASTIA REDUTORA). URGÊNCIA DEMONSTRADA. DIREITO EVIDENCIADO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Inominado: 50066058920238210039 OUTRA, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Data de Julgamento: 28/11/2023, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 04/12/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. HIPERTROFIA MAMÁRIA. DIREITO À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DEMORA NO ATENDIMENTO . CIRURGIA ELETIVA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de obrigação de fazer, condenando a requerida a fornecer à requerente cirurgia de mamoplastia redutora, com os materiais necessários, fixando prazo de seis meses para cumprimento da obrigação. A Fazenda alega que a cirurgia deve respeitar a fila do Sistema Único de Saúde (SUS) e que não há urgência no procedimento, pedindo a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o Estado é obrigado a fornecer a cirurgia solicitada pela requerente, diante da alegada demora no atendimento pela rede pública; (ii) se o cumprimento da decisão deve respeitar a ordem cronológica da fila do SUS para cirurgias eletivas .
III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento médico adequado e em tempo razoável, conforme os arts. 6º e 196 da CF/1988, sendo responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios. A requerente comprovou ser portadora de hipertrofia mamária (CID N62), condição que afeta sua saúde física e psicológica, com indicação médica para realização da cirurgia desde 2014, demonstrando a demora excessiva no atendimento pela rede pública . Embora a cirurgia seja eletiva, a espera de mais de dez anos caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde e viola o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF), justificando a intervenção judicial para assegurar o direito da requerente ao tratamento necessário
. A responsabilidade solidária entre os entes federativos implica que a requerente pode exigir o cumprimento do dever de saúde de qualquer um deles, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (Tema 793). Não há violação ao princípio da isonomia, pois a decisão judicial visa garantir o acesso à saúde de forma igualitária, considerando as necessidades específicas da requerente, sem privilegiá-la em detrimento de outros pacientes . O argumento da Fazenda sobre a falta de urgência no procedimento não é suficiente para afastar o dever do Estado de fornecer o tratamento, uma vez que o laudo médico e as provas dos autos comprovam a necessidade da cirurgia para melhorar a qualidade de vida da requerente e prevenir agravamento de sua condição, considerando o extenso lapso temporal transcorrido em nenhuma intervenção do Estado. Não há nos autos elementos que comprovem alteração na condição econômica da requerente desde a concessão do benefício da gratuidade judiciária (fl. 41). Assim, mantém-se o benefício, nos termos do art . 5º, inc. LXXIV, da CF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos voluntário e oficial desprovidos . Tese de julgamento: O Estado tem o dever constitucional de fornecer tratamento médico adequado, incluindo cirurgias eletivas, quando comprovada a necessidade e a demora excessiva no atendimento pelo sistema público de saúde. A responsabilidade solidária entre os entes federativos permite que o cidadão exija o cumprimento do direito à saúde de qualquer um deles, independentemente da esfera de governo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 37, caput, e 196; CPC, arts . 85, § 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED/SE, rel. Min. Edson Fachin, j . 23/05/2019; TJSP, Apelação Cível n. 1002566-45.2023.8 .26.0115, Rel. Des. Maurício Fiorito, j . 28/05/2024 e TJSP, Agravo de Instrumento n. 3007528-97.2024.8 .26.0000, Rel. Des. Tereza Ramos Marques, j . 29/08/2024. (TJ-SP - Apelação: 10165648520208260309 Jundiaí, Relator.: Martin Vargas, Data de Julgamento: 09/12/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/12/2024)

Ademais, como se sabe, o art. 196 da Constituição Federal prescreve que a saúde é
“direito de todos e dever do Estado”
, garantido mediante políticas que visem à redução de riscos e ao acesso universal e igualitário às ações para sua promoção, proteção e recuperação.

Este dispositivo consagra o princípio da integralidade, pelo qual o sistema público deve oferecer assistência que abranja todas as necessidades do indivíduo, desde a prevenção até a reabilitação cirúrgica.

Assim, a negativa estatal calcada na ausência do procedimento em listas administrativas ou na sua classificação genérica como eletivo configura óbice burocrático insuportável frente à dignidade da pessoa humana.

Na hipótese, restou demonstrado que a paciente esgotou as vias conservadoras — incluindo fisioterapia e uso de coletes — sem que houvesse remissão das dores ou correção do desvio postural (ID 15231293).

Assim, a inércia do Estado em prover a cirurgia reparadora em tempo hábil sujeita a assistida ao risco de sequelas neurológicas permanentes e invalidez funcional, o que torna a intervenção judicial não apenas legítima, mas imperativa.

Prosseguindo, o recorrente invoca a cláusula da reserva do possível para justificar a omissão. Contudo, tal teoria não pode ser utilizada como um “cheque em branco” para a ineficiência administrativa, mormente quando se está diante do mínimo existencial — o núcleo essencial de direitos sem os quais a vida humana perde sua dignidade.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CIRURGIA VASCULAR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO . DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE AMPUTAÇÃO DO MEMBRO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL . INAPLICABILIDADE. REQUISITOS DA LIMINAR NO MANDAMUS DEMONSTRADOS. 1. É dever da União, do Estado e dos Municípios, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, incluindo-se aí o fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis à saúde dos cidadãos, na forma prescrita por profissional de saúde, a teor do art . 196, da Constituição da Republica. 2. O princípio da integralidade da assistência (art. 7º, inciso II, da Lei n . 8.080/90) estabelece que a pessoa deverá ser atendida em todas as suas necessidades, portanto, as ações deverão ser integradas de modo a incluir a promoção da saúde como medida preventiva E tratativa de doenças. 3. Não se mostra razoável a concessão de prazo suplementar para o cumprimento de medida liminar proferida no bojo de ação mandamental, mesmo se considerando as especificidades da lei de licitação por parte da Administração Pública, eis que deferida em caráter de urgência, notadamente por se tratar de cirurgia de revascularização de urgência para evitar a amputação do membro .
4. O exercício do direito fundamental à saúde e à vida não se submete às restrições próprias do procedimento licitatório ou dos entraves burocráticos. 5. A tese da reserva do possível não pode servir de entrave para o cumprimento das políticas públicas definidas na Constituição Federal, uma vez que os direitos à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer outro
. 6. Presentes os pressupostos elementares do inciso III do art. 7º da Lei do Mandado de Segurança, quais sejam, relevância do fundamento e a existência de perigo de dano irreparável à saúde e à vida, é de ser mantida a decisão recorrida, em seus regulares termos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO . DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 55460051720228090138 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE (TAVI) . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. FILA DE ESPERA. URGÊNCIA COMPROVADA . RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Muriaé contra sentença que julgou procedente o pedido de ação cominatória, condenando solidariamente o Município de Muriaé e o Estado de Minas Gerais a realizarem ou custearem cirurgia cardíaca de implante de válvula aórtica percutânea (TAVI) em paciente idosa com estenose aórtica severa, confirmando liminar anteriormente concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de custear ou DE realizar o procedimento cirúrgico deve ser redirecionada ao Estado de Minas Gerais; (ii) estabelecer se a paciente deve observar a fila de espera do SUS para a realização da cirurgia; e (iii) determinar se a escassez de recursos públicos (reserva do possível) pode afastar a obrigação estatal de garantir o tratamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é garantia constitucional de eficácia imediata, impondo responsabilidade solidária aos entes federativos na prestação de serviços médicos essenciais ( CF/1988, arts . 6º, 23, II, e 196). O STF, no Tema 793 da repercussão geral (RE 855178), fixou que o polo passivo pode ser composto por qualquer ente federado, isolada ou conjuntamente. 4. A repartição de competências do SUS, delineada na Lei nº 8 .080/1990, atribui aos Estados a gestão dos serviços de média e alta complexidade (art. 17, IX), cabendo-lhes o apoio técnico e financeiro aos Municípios. Assim, o procedimento TAVI, de alta complexidade, insere-se no âmbito da competência estadual. 5 . A Portaria GM/MS nº 3.414/2024 confirma que o financiamento de cirurgias de alta complexidade é de responsabilidade compartilhada entre as esferas federal, estadual e municipal, sendo os hospitais habilitados em alta complexidade cardiovascular vinculados à gestão estadual. 6. A Deliberação CIB-SUS/MG nº 4 .498/2023 não afasta a competência estadual para casos urgentes nem transfere exclusivamente ao Município a execução de procedimentos de alta complexidade, conforme jurisprudência consolidada do TJMG (AI 1.0000.24.005847-9/001 e AI 1 .0000.23.267911-8/001).
7 . Comprovadas a urgência e a imprescindibilidade da cirurgia, é inviável a exigência de observância de fila de espera, sob pena de violação ao direito à vida e à saúde (TJMG, Remessa Necessária-Cv 1.0378.16.000358-8/001) . 8. A reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial nem sobre a dignidade da pessoa humana ( CF/1988, art. 1º, III). O STF admite a intervenção do Poder Judiciário para assegurar políticas públicas de saúde, sem ofensa à separação dos poderes (RE 1026381 AgR, Rel . Min. Edson Fachin, j. 17/05/2019).
9 . Diante disso, a obrigação deve ser redirecionada ao Estado de Minas Gerais, sem exclusão do Município do polo passivo, em razão da solidariedade da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido, para redirecionar a obrigação de custeio e realização do procedimento cirúrgico ao Estado de Minas Gerais . Tese de julgamento: 1. A responsabilidade dos entes federativos na área da saúde é solidária, podendo ser redirecionada conforme a repartição de competências do SUS. 2. Aos Estados incumbem a gestão e o custeio prioritário dos procedimentos de média e alta complexidade . 3. A urgência e a imprescindibilidade do tratamento afastam a exigência de observância de fila de espera. 4. A reserva do possível não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana . __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; CPC, art. 487, I; Lei nº 8.080/1990, arts . 16 a 18; Portaria GM/MS nº 3.414/202(TJ-MG - Apelação Cível: 50000328920218130439, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2025)

APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança - Pessoa hipossuficiente, idosa, e portadora de soltura e quebra de endoprotese de joelho - Cirurgia prescrita por médico - Obrigação do Município - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de cirurgia - Aplicação dos arts. 1º, III, e 6º da CF - Princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração não violados - Limitação orçamentária e teoria da reserva do possível - Teses afastadas - Cominação de multa, em obrigação imposta a ente público – Viabilidade. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.
1 . Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6º da CF) impõem ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, cirurgia necessitada, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF) . 2. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia e de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível
.(TJ-SP - AC: 10018120520208260602 SP 1001812-05.2020 .8.26.0602, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 14/12/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2020)

Registro, ainda, que o Poder Judiciário não atua aqui como gestor orçamentário, mas como guardião da Constituição, de modo que, quando o administrador se omite em implementar políticas de saúde mínimas e eficazes, a intervenção judicial é necessária para restabelecer a legalidade ferida.

Igualmente, não prospera a alegação de violação à fila do SUS ou ao princípio da isonomia.

A isonomia, em sua vertente substancial, impõe o tratamento desigual aos desiguais na medida de suas desigualdades.

A gravidade da escoliose apresentada pela paciente (ângulos superiores a 60°) coloca-a em situação de urgência clínica distinta dos casos de macromastia meramente estéticos.

A regulação administrativa deve ceder passo quando a demora do sistema público ameaça causar dano irreversível ao bem maior tutelado, que é a vida e a integridade física.

Por ser oportuno e relevante, cito excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça:

“Verifica-se dos documentos de id 15231293, que a paciente foi avaliada por médico especialista que devido a sua situação de saúde necessita de avaliação para cirurgia de mamoplastia, não com finalidade estética.

Ainda que o apelante afirme que não realiza mamoplastia para fins estéticos, a cirurgia para fins de saúde é disponibilizada pelo SUS, conforme documento de id 15231307.

Portanto, demonstrada a clara necessidade da cirurgia pela pessoa a ser beneficiada, há que se afastar a burocracia e a discussão sobre a existência de outros tratamentos com suposta finalidade idêntica daquela pleiteada, considerando, antes de tudo, o direito à vida e a dignidade humana.

Destarte, havendo prova técnica idônea — oriunda de profissionais da própria rede pública — da necessidade terapêutica do procedimento e da gravidade do quadro ortopédico, resta sobejamente demonstrado o direito subjetivo da paciente”.

Enfim, a sentença, ao determinar o fornecimento da mamoplastia redutora, nada mais fez do que dar efetividade ao comando constitucional que vincula o Estado à promoção da saúde e à proteção da dignidade humana.

Diante da natureza reparadora e do risco iminente à integridade física da assistida, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por fim, no que tange à insurgência do apelante contra a fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), importa consignar que as
astreintes
encontram sólido respaldo no ordenamento jurídico pátrio, especificamente nos artigos 536, § 1º, e 537 do Código de Processo Civil.

A referida sanção pecuniária não detém natureza indenizatória ou punitiva
stricto sensu
, mas sim coercitiva, vocacionada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, garantindo a autoridade e a efetividade das decisões judiciais.

A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento.
O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz"
. (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588). [não existem destaques no original]

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva
.
Sobre o tema:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

Neste cenário, a multa diária desestimula a resistência injustificada do ente público. Não se trata de impor prejuízo ao erário, mas de assegurar que a dignidade da pessoa humana e a integridade física da paciente não sejam sacrificadas pela desídia estatal. A sanção é, em essência, evitável: basta que o Estado cumpra o comando judicial dentro do prazo razoável assinalado, consequentemente, a exclusão ou a redução da multa esvaziaria o poder coercitivo da decisão, deixando a paciente à mercê da vontade política do gestor.

Ante o exposto,
sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Diante da inexistência de fixação de honorários advocatícios na origem, deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.